Tribunal: TJMT
Processo: 60366-92.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596365-6 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80603665320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80603665320188110001
Requerente: RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA
Conta Judicial 4100113143387
Valor: R$ 2.229,92 (dois mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA
CPF/CNPJ: 482.164.291-34
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 482.164.291-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1360485 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 13:07